Tribunal: STF
Processo: AI 187782
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição Federal
autoriza a admissão do recurso extraordinário.
II. - Substituição processual: a decisão, no ponto, se
baseou, sobretudo, em norma infraconstitucional, fundamento
suficiente para mantê-la, o que desautoriza o recurso
extraordinário.
III. - R.E. não admitido. Agravo não provido.